Tribunal: TJMT
Processo: 1047460-88.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047460-88.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO PEDROSO LINO - CPF: 960.657.611-68 (APELANTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ABERTURA DE CONTA NA PLATAFORMA MERCADOPAGO E REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – NÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO PRODUZIDA PELO RÉU – CUMPRIMENTO DO INCISO II DO ART. 373 DO CPC –
DEPÓSITO SUPOSTAMENTE INDEVIDO DO SALÁRIO VIA PIX NO BANCO DIGITAL – INADEQUAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PARA ESSA ARGUIÇÃO – AUSÊNCIA DO DEVER DE DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO – VERBA HONORÁRIA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há como reconhecer o direito do autor que não produz prova mínima das suas alegações, enquanto o réu se desincumbe do ônus que lhe impõe o art. 373, I, do CPC.

O pedido de devolução do valor do salário depositado via pix pelo suposto empregador do autor na conta aberta na plataforma digital do réu tem de ser formulado na via judicial própria.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

O apelante aduz que não realizou abertura de conta no portal da empresa apelada, tampouco contratou empréstimo, e mesmo assim em 14-3-2022 o seu salário (R$1.612,71) foi depositado pelo empregador via
pix
nesse banco digital.

Afirma que registrou Boletim de Ocorrência e que entrou em contato com a apelada, que se comprometeu a resolver a questão em 3 dias, mas não tomou nenhuma providência, e até hoje o dinheiro não foi devolvido.

Alega que, ao buscar informações na
internet,
constatou que referida conta foi bloqueada, com isso ficou impedido de ter acesso ao seu salário.

Ressalta que em uma das tentativas de solucionar o caso, a apelada “
pediu todos os dados do apelante para verificar sobre o que o apelante estava relatando e pediu para que o mesmo tirasse uma selfie
”.

Ressalta que, desse modo, as provas que a empresa produziu são unilaterais.

Argui que foi vítima de fraude praticada por terceiro e aponta falha da ré na prestação do serviço.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 184320679).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante alega na inicial da Ação que não contratou abertura de conta no portal da empresa apelada e mesmo assim foi realizado empréstimo de R$700,00 em seu nome, divididos em 6 parcelas de R$158,00, e em 14-3-2022 o seu salário (R$1.612,71) foi ali depositado pelo seu empregador via
pix,
ao qual, porém, não teve acesso uma vez que a conta foi bloqueada.

Pleiteia reparação por danos morais, cancelamento da conta, declaração de inexistência da dívida e devolução da quantia alusiva ao salário (R$1.612,71).

A Ação foi julgada improcedente.

É evidente a relação de consumo na presente demanda, que, por consequência, se submete às regras do CDC.

Para demonstrar o seu pretenso direito, o autor diz que não contratou os serviços da ré e que esta anexou na lide os documentos que ele (autor) apresentou numa das tentativas de solucionar a questão, momento em que a empresa teria solicitado que fizesse uma
selfie
.

Todavia, como demonstrado na contestação, tanto a foto quanto o documento pessoal (RG) foram solicitados no ato da contratação, em 20-1-2021 (ID. 184320659, págs. 12/13).

Além disso, a apelada provou que todos os acessos ao portal feitos pelo apelante têm origem no mesmo endereço de IP, ou seja, foi utilizado o mesmo computador.

Mostrou também que em 25-9-2021 as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário representativa do pagamento do empréstimo em 6 prestações de R$156,47 (ID. 184320660)

Quanto à devolução do dinheiro depositado pelo suposto empregador, tem de ser suscitada na via judicial própria.

Posto isso, o autor/apelante não fez prova, ainda que mínima, das suas arguições, enquanto a ré/apelada cumpriu o ônus que lhe impõe o inciso II do art. 373 do CPC, já que comprovou a contratação e o empréstimo.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...)
(STJ, AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18-8-2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 12% do valor da causa, porém suspendo a e
xigibilidade da obrigação nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023